Tribunal: TJES
Processo: 5010131-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010131-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO NEGRINI BARBOSA

COATOR: 1 Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO OU SUPRIMIDO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA EM CURTO INTERVALO TEMPORAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003, em razão do alegado transporte de arma de fogo com sinal identificador supostamente adulterado ou suprimido. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia, inexistência de violência ou grave ameaça, desproporcionalidade da prisão e suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, requerendo a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi mantida com fundamentação concreta e individualizada; (ii) estabelecer se a reiteração delitiva específica em curto intervalo temporal configura risco à ordem pública; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar o risco cautelar identificado; e (iv) verificar se há manifesta desproporcionalidade ou violação ao princípio da homogeneidade na manutenção da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é admissível quando a decisão judicial demonstra, de forma concreta, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP, com motivação idônea, individualizada e vinculada às circunstâncias do caso.

A decisão impugnada não se apoia apenas na gravidade abstrata do delito, mas em elementos extraídos da dinâmica do flagrante, da apreensão de arma de fogo com indícios de adulteração ou supressão de sinal identificador, da notícia de funcionamento do armamento e da reiteração delitiva específica atribuída ao paciente.

A reiteração de condutas da mesma natureza em curto intervalo temporal revela, em juízo cautelar, risco concreto de continuidade da prática criminosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva em garantia da ordem pública.

A existência de registros criminais ou ações penais em curso não autoriza, isoladamente, a custódia cautelar, mas a reiteração específica, contemporânea e vinculada ao mesmo padrão de comportamento investigado pode evidenciar periculum libertatis suficiente para justificar a medida extrema.

A ausência de violência direta ou grave ameaça à pessoa não afasta, por si só, a prisão preventiva, quando o contexto revela gravidade concreta decorrente da posse ou transporte de arma de fogo supostamente irregular, em funcionamento e associada à repetição de conduta semelhante.

A controvérsia sobre o armamento estar ou não municiado, bem como sobre a confirmação pericial definitiva da adulteração ou supressão do sinal identificador, demanda exame probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Para fins de prisão preventiva, exige-se juízo de probabilidade qualificada, e não certeza condenatória, sendo suficiente, nesta fase, o suporte extraído do auto de prisão em flagrante, da apreensão do armamento e dos registros do procedimento.

O recebimento da denúncia, embora não convalide automaticamente a prisão preventiva, reforça a existência de suporte mínimo para a persecução penal quando conjugado com fundamentos cautelares concretos.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos dos autos indicam que o paciente voltou a ser preso por delito da mesma natureza em curto lapso temporal, reduzindo a eficácia de providências menos gravosas para impedir a reiteração.

O princípio da homogeneidade não afasta a custódia quando não há prognóstico seguro de que eventual condenação resultará em regime incompatível com a prisão cautelar, especialmente diante da imputação do art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003 e das circunstâncias concretas do caso.

Condições pessoais favoráveis, caso existentes, não impedem a prisão preventiva quando há fundamentos concretos e atuais que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando a decisão demonstra risco concreto à ordem pública com base em circunstâncias individualizadas do flagrante e em reiteração delitiva específica. 2. A reiteração de delitos da mesma natureza em curto intervalo temporal constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, sem configurar antecipação de culpa. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não neutralizam o risco concreto de reiteração delitiva. 4. O habeas corpus não comporta exame exauriente sobre divergências probatórias relativas à dinâmica do flagrante, ao estado de munição da arma ou à confirmação pericial da adulteração do sinal identificador.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, I; CPP, arts. 41, 310, 312, 319 e 395.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010131-42.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR

PACIENTE: FERNANDO NEGRINI BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ e IBIRAÇU/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDO NEGRINI BARBOSA
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES, nos autos da Ação Penal nº 5003221-78.2026.8.08.0006, na qual o paciente responde à acusação pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, em razão do alegado transporte de arma de fogo com sinal identificador supostamente adulterado.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão foi mantida sem base concreta, apoiando-se em fundamentos genéricos como a garantia da ordem pública, a gravidade abstrata do delito, registros criminais pretéritos e suposta reiteração delitiva, sem, contudo, demonstrar a imprescindibilidade da custódia cautelar. Argumenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/05/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, sob alegação de transporte de arma de fogo com adulteração de sinal identificador. Sustenta que o caso não envolve violência direta ou grave ameaça à pessoa, tratando-se de apreensão de um revólver calibre.38, que, segundo a Defesa, estaria desmuniciado e foi encontrado no interior de veículo, inexistindo circunstância concreta apta a justificar o cárcere como única forma de proteção da ordem pública. Alega, ainda, que a manutenção da prisão preventiva afrontaria os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pois, em caso de eventual condenação, as circunstâncias do flagrante dificilmente conduziriam à imposição de regime inicial fechado. Acrescenta que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes e adequadas para resguardar o processo e evitar eventual reiteração delitiva. Por fim, aduz que há precedentes desta Segunda Câmara Criminal admitindo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas em crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento, especialmente quando ausente violência ou grave ameaça direta contra pessoa.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 19812550.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 20206628) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 20313218) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente ação de Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conheço da presente ação constitucional, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, embora constitua medida excepcional, revela-se juridicamente admissível quando demonstrados, de forma concreta, os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, desde que a decisão judicial apresente motivação idônea, individualizada e vinculada às circunstâncias do caso.

No presente caso, a leitura das decisões impugnadas evidencia que a custódia cautelar não foi decretada nem mantida com base em meras fórmulas abstratas ou na gravidade inerente ao tipo penal, mas a partir de elementos extraídos da dinâmica do flagrante, da natureza do armamento apreendido, da notícia de funcionamento da arma, da suspeita de adulteração ou supressão de sinal identificador e, principalmente, da reiteração delitiva específica atribuída ao paciente em curto intervalo temporal.

Conforme consta do termo de audiência de custódia, o paciente foi autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, tendo a prisão em flagrante sido analisada sob a ótica do art. 310 do Código de Processo Penal. Na ocasião, afastou-se a alegação defensiva de ilegalidade do flagrante, consignando-se que o auto prisional foi formalizado em conformidade com as exigências legais e que, em análise perfunctória, havia elementos indicativos da prática de fato criminoso, sem prejuízo de exame mais aprofundado pelo juízo natural em momento oportuno. A decisão também registrou que o autuado teria sido abordado em via pública na posse de arma de fogo municiada, circunstância expressamente considerada relevante para a aferição inicial da regularidade da custódia e da necessidade cautelar.

Além disso, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva destacou que a materialidade e os indícios suficientes de autoria acerca da suposta prática do crime imputado encontravam-se demonstrados nos autos. Ressaltou, ainda, que persistiam os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da informação de que o paciente teria voltado a ser preso, em curto lapso temporal, por crime da mesma natureza.

Assim, a manutenção da custódia foi amparada em circunstâncias objetivas do caso, e não em presunções abstratas desvinculadas dos elementos constantes do procedimento.

Nesse ponto, a alegação de ausência de fundamentação concreta não merece acolhimento, pois a decisão impugnada identificou, de maneira individualizada, o risco cautelar decorrente da conjugação entre a natureza da conduta investigada, a apreensão de arma de fogo com indícios de adulteração ou supressão de sinal identificador, a informação de que o armamento estaria em funcionamento e a notícia de reiteração delitiva específica. Esse conjunto de circunstâncias, apreciado de forma integrada, fornece suporte suficiente para a conclusão de que a liberdade do paciente, nesta fase processual, representa risco concreto à ordem pública, especialmente porque a reiteração em delitos da mesma espécie, em curto espaço de tempo, revela maior probabilidade de continuidade da prática criminosa e reduz a eficácia prospectiva de providências cautelares menos gravosas.

Diante desse cenário, verifica-se que a garantia da ordem pública encontra amparo no perigo concreto decorrente do estado de liberdade do paciente, diante da notícia de que, após recente envolvimento em outro feito por crime da mesma natureza, voltou a ser preso em curto intervalo temporal, circunstância que evidencia, em juízo cautelar, aparente propensão à reiteração delitiva.

Além disso, a decisão de custódia, ao fundamentar a segregação, registrou a reiteração específica em intervalo aproximado de dois meses, a existência de processo em fase de condenação e a necessidade de comunicação da nova prisão a outros juízos, inclusive à 3ª Vara Criminal de São Mateus e ao JECRIM de Linhares, elementos que, sem antecipar juízo condenatório, possuem relevante peso cautelar, pois indicam, na cognição própria do habeas corpus, risco atual e concreto de reiteração.

Não se trata, portanto, de utilizar registros criminais pretéritos como fundamento automático da segregação cautelar, nem de extrair deles qualquer juízo antecipado de culpabilidade. O que se considera, nesta sede, é a presença de elementos objetivos indicativos da repetição de condutas da mesma natureza em lapso temporal reduzido, circunstância que, quando associada ao risco concreto à ordem pública, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Essa distinção é essencial, pois antecedentes ou ações penais em curso, isoladamente considerados, não autorizam a custódia; a reiteração específica, contemporânea e vinculada ao mesmo padrão de comportamento investigado, contudo, pode revelar
periculum libertatis
suficiente para justificar a manutenção da medida extrema.

Do mesmo modo, a tese defensiva de ausência de violência direta ou grave ameaça não basta, por si só, para afastar a custódia cautelar, pois a posse ou o transporte de arma de fogo com sinal identificador adulterado ou suprimido pode revelar gravidade concreta quando analisado à luz dos demais elementos dos autos.

No caso, o risco cautelar não decorre apenas do enquadramento abstrato no Estatuto do Desarmamento, mas da apreensão de armamento supostamente irregular, da indicação de que a arma estaria em funcionamento, da assunção de sua propriedade pelo paciente, segundo os registros do procedimento flagrancial, e da notícia de repetição de conduta semelhante em curto intervalo temporal.

Quanto à controvérsia sobre estar ou não o armamento municiado, observa-se que a Defesa afirma tratar-se de revólver calibre.38 desmuniciado encontrado no interior do veículo; contudo, o termo de audiência de custódia consignou que o autuado teria sido abordado em via pública na posse de arma devidamente municiada. A existência dessa divergência reforça, precisamente, a inadequação do habeas corpus para exame exauriente da dinâmica probatória, pois a via estreita do writ não comporta revolvimento aprofundado de provas, sobretudo quando a decisão impugnada se apoia em elementos documentais do auto de prisão em flagrante e em circunstâncias extraídas do procedimento investigativo.

De todo modo, mesmo a eventual discussão sobre a munição não elimina, de plano, o risco cautelar extraído do contexto mais amplo, especialmente diante da suspeita de adulteração do sinal identificador e da reiteração específica apontada.

Também não prospera, nesta fase, a alegação de fragilidade da materialidade pela ausência de laudo pericial definitivo acerca da adulteração ou supressão da numeração da arma. A discussão sobre a confirmação técnica definitiva do sinal identificador é relevante para o mérito da ação penal e poderá ser examinada pelo juízo natural, sob contraditório, com a juntada dos elementos periciais cabíveis.

Todavia, para fins de prisão preventiva, exige-se juízo de probabilidade qualificada, e não certeza condenatória. A materialidade cautelar, neste momento, encontra suporte no auto de prisão em flagrante, na apreensão do armamento, nos registros do procedimento e nas circunstâncias narradas pelas autoridades, sendo prematuro concluir, em sede de habeas corpus, pela desclassificação da conduta para o art. 14 da Lei nº 10.826/03 ou pela inexistência de justa causa cautelar.

A propósito, a própria decisão que recebeu a denúncia consignou que a peça acusatória foi elaborada em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo e qualificando o fato criminoso imputado ao acusado, com exposição de suas circunstâncias, sem razões para rejeição liminar nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal. Embora o recebimento da denúncia não convalide automaticamente a prisão preventiva, ele reforça a existência de suporte mínimo para a persecução penal, especialmente quando conjugado com os fundamentos cautelares já apontados nas decisões anteriores.

No que se refere às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer que elas constituem instrumentos preferenciais sempre que suficientes e adequadas à contenção do risco processual ou social identificado.

Entretanto, no caso concreto, a decisão impugnada apontou circunstâncias que demonstram a insuficiência das cautelares alternativas, especialmente a suposta reiteração delitiva específica em curto lapso temporal. Com efeito, se o paciente, segundo os elementos constantes dos autos, voltou a ser preso por delito da mesma natureza pouco tempo após envolvimento anterior com imputação semelhante, a simples imposição de comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar ou monitoração eletrônica não se mostra, neste momento, suficientemente eficaz para neutralizar o risco concreto de reiteração.

Por sua vez, a análise da proporcionalidade e da homogeneidade também não evidencia ilegalidade manifesta, pois, embora o princípio da homogeneidade impeça que a prisão cautelar assuma contornos mais gravosos do que a sanção provável, sua aplicação pressupõe prognóstico seguro e objetivo sobre o desfecho da ação penal, o que não se verifica no caso. A imputação recai sobre o crime previsto no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, e o contexto cautelar descrito nos autos envolve suposta arma de fogo com sinal identificador adulterado ou suprimido, indicação de que o armamento estaria em funcionamento e reiteração delitiva específica, circunstâncias que afastam, nesta fase, a alegação de desproporcionalidade da custódia.

Assim, não há como afirmar, de plano, que eventual condenação conduziria necessariamente a regime incompatível com a custódia atualmente mantida, tampouco que a prisão preventiva se revele desproporcional em abstrato.

Ademais, embora não se desconheça que a prisão preventiva não pode servir como antecipação de pena nem como resposta automática à gravidade do delito, no presente caso a custódia possui finalidade cautelar expressamente delimitada, voltada a impedir a reiteração de condutas da mesma natureza e a preservar a ordem pública diante de elementos concretos de risco, de modo que a decisão atacada atende ao dever de motivação judicial ao explicitar a relação entre os fatos apurados e a necessidade da medida, afastando a alegação de constrangimento ilegal por fundamentação genérica.

Do mesmo modo, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, caso existentes, não possuem força bastante para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia. A excepcionalidade da prisão cautelar não significa sua impossibilidade diante de investigado ou acusado que possua residência fixa, ocupação lícita ou vínculos familiares; significa, isto sim, que a medida somente se legitima quando houver motivação concreta e atual, exatamente como se verifica nos autos a partir da reiteração específica e da gravidade circunstanciada da conduta imputada.

Por fim, registre-se que a presente análise se limita ao exame da legalidade da custódia cautelar, sem antecipar juízo de mérito sobre a responsabilidade penal do paciente, a capitulação jurídica definitiva, a existência de adulteração do sinal identificador ou a suficiência probatória para eventual condenação. Essas questões deverão ser apreciadas pelo juízo natural, no curso da ação penal, sob contraditório e ampla defesa, razão pela qual, nesta sede, não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação idônea capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão impugnada e a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.